Tribunal: TJDFT
Processo: 0750603-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se o critério utilizado para exasperação da pena-base (fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime de tráfico de drogas) é legal e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar frações distintas, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958623, 0700326-12.2021.8.07.0001, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/01/2025; Acórdão 1917741, 0713279-03.2024.8.07.0001, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 05/09/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023.